Tribunal: TJMT
Processo: 1017090-60.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1017090-60.2019.8.11.0000
Recorrente: ANTONIO OLTRAMARI GOTARDO
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ANTONIO OLTRAMARI GOTARDO (id 60927527) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 45470462):
“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OFERTA DE BEM À PENHORA – ORDEM DE PREFERÊNCIA NÃO OBSERVADA – RECUSA PELA CREDORA – POSSIBILIDADE – SUBSTITUIÇÃO POR PENHORA ON LINE – PRINCÍPIO DE MENOR ONEROSIDADE – CARÁTER NÃO ABSOLUTO – DESPROVIMENTO. A Fazenda Pública não é obrigada a aceitar bens oferecidos à penhora fora da ordem de gradação legal insculpida no art. 11, da Lei 6830/1980, porque o princípio da menor onerosidade do devedor, preceituado no art. 805 do CPC, não tem caráter absoluto e deve estar em equilíbrio com a satisfação do credor.” (TJMT, RAI 1015167-96.2019.8.11.0000, DES. MARCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/06/2020)
Os Embargos de Declaração id 47450997 foram rejeitados, conforme acórdão id 57465956.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão teria violado os artigos 805 e 5o, ambos do CPC, uma vez que “(...)afronta diretamente a segurança jurídica o pedido feito pela Fazenda por intermédio da doutíssima Procuradora no sentido de pedir fosse alterada garantida processual já previamente aceita sabidamente suficiente e apresentada espontaneamente pelo Executado.”
Afirma que a execução deve ser regida pelo princípio da menor onerosidade, conforme previsto no artigo 805 do CPC, sendo que os bens ofertados e aceitos pela Fazenda Pública possibilitariam a interposição dos Embargos à Execução, não sendo lícito a realização de penhora BACEN/JUD após o aceite daqueles bens.
Arremata dizendo que a penhora em espécie inviabilizará o trabalho do Recorrente que necessita dos valores para efetuar negócios e sustentar sua família, ressaltando novamente que os bens ofertados são suficientes para garantir a execução em sua totalidade.
Aponta a existência de dissídio jurisprudencial que seria apto a admitir positivamente o recurso.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)O levantamento do Alvará em favor do Recorrente gerará efetivação da tutela em favor do Executado (Recorrente/Agravado) perfazendo prejuízo impossível de ser reparado em desfavor do Recorrido/Agravante (periculum in mora).
Para além disso como se percebe facilmente acima a presente questão apresenta a presença inconteste do fummus boni iuris posto que há fundamentos jurídicos com competência para o provimento em especial com relação a necessidade de que seja aceito o bem ofertado em garantia permitindo portanto a interposição dos embargos a execução nos termos do artigo 16, III da LEF.
(...)
No caso em análise ficam preenchidos a toda evidencia os requisitos para a a concessão do efeito suspensivo, em especial quando percebemos que a manutenção da constrição patrimonial em desfavor do recorrente até a espera do julgamento do presente Recurso Especial gerará prejuízos graves na viabilidade econômica da empresa, configurando-se assim plenamente o periculum in mora.
Para mais o fummus boni iuris resta bastante proeminente quando percebemos a exata contrariedade entre o que entendeu o v. Acórdão ora guerreado e o v. Acórdão paradigma ora em questão deixando bastante evidenciada a viabilidade jurídica do pedido ora efetuado pelo Recorrente.
Nesse sentido desde já requer-se com o devido respeito e acatamento seja deferida antecipação de efeitos recursais para suspender os efeitos da decisão ora recorrida em especial para reformar a r. decisão ora recorrida e suspender a a expedição de alvará para levantamento dos valores penhorados até o deslinde final do presente Agravo de Instrumento “
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 60953974 e 60914535.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
Em sua fundamentação, a Recorrente apontou que haveria violação aos artigos 5o e 805, ambos do CPC, uma vez que a Fazenda Pública teria aceito os bens ofertados e posteriormente requerido a penhora BACEN/JUD, e ainda, que não teria sido observado o princípio da menor onerosidade.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que a probabilidade do direito resta ausente no caso em tela em razão de o Superior Tribunal de Justiça já ter pacificado a questão por meio de Recurso Especial Repetitivo, originando o tema n. 578, que firmou a seguinte tese:
“Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC.” – negritei.
Insta esclarecer que o mencionado artigo 620 do CPC/73 é equivalente ao artigo 805 do CPC/2015.
Constou ainda a seguinte observação realizada pelo NUGEP/STJ:
“1. Na execução fiscal, o executado não tem direito subjetivo à aceitação do bem por ele nomeado à penhora em desacordo com a ordem estabelecida no art. 11 da Lei 6.830/1980 e art. 655 do CPC. Para afastar a ordem legal, deve apresentar elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC).” – destaquei.
Ou seja, a matéria posta em discussão já foi pacificada pelo STJ, inexistindo a aventada probabilidade do direito.
Em relação ao efeito suspensivo, ausente um dos requisitos, resta impossível a sua concessão.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 15 de outubro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi